Tribunal: TJSP
Processo: 2125192-74.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei 3003/2000 do Município de Pirassununga que obriga o Poder Executivo a realizar testes para identificação de alunos portadores de diabetes na rede pública municipal.

Existência de vício de iniciativa, na medida em que a questão tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Municipal.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei 3003/2000 do Município de Pirassununga que obriga o Poder Executivo a realizar testes para identificação de alunos portadores de diabetes na rede pública municipal.

Existência de vício de iniciativa, na medida em que a questão tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Municipal. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inteligência dos arts. 5o e 47, II e XIV e 144 da Constituição Estadual. Lei que disponha sobre atos de organização, planejamento e gestão administrativa são de competência do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
Ação procedente.